Tribunal: STF
Processo: ARE 1550188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO — BENEFICIÁRIA DE EX-EMPREGADO DA CESP.



    ADMISSÃO ANTERIOR ÀS LEIS Nº 10.410/71 E 200/74 — FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 15, CF— NORMA ESTADUAL QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESSALVOU O DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS.



    1. Pretensão à condenação na concessão de benefício de complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51 e 4.819/58. Ex-empregado público da CESP. Legitimidade passiva. Benefício gerido e suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Fundação CESP. Ilegitimidade passiva ad causam da CTEEP.



    2. Admissão anterior às Leis Estaduais nº 10.410/71 e 200/74. Alterações perpetradas pela EC nº 103/19. Vedação contida no art. 37, § 15º, CF que afeta a situação dos beneficiários de complementação de aposentadoria ou pensão. Pedido improcedente. Recursos principal e adesivo não providos. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º, I e II; 5º caput e inciso XXXVI; 24, inciso XII; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente